Tribunal: TJMT
Processo: 1041828-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041828-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIS REGINA DE JESUS - CPF: 024.947.111-69 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1041828-75.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Thais Regina de Jesus

Embargado(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de novembro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

Nos Juizados Especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal Única que, por unanimidade conheceu do recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante, e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o voto é contraditório, pois as supostas faturas e tela de cadastro juntados pela Reclamada, não podem ser utilizados para fundamentar a decisão, por trata-se de documentos apócrifos e unilaterais. Ao final pugna pelo conhecimento e apreciação dos embargos declaratórios, para o fim de modificar o v. acórdão objurgado.

A parte Embargada apresentou manifestação conforme petição digitalizada no movimento 54.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Com relação à contradição alegada, no voto embargado constou expressamente o seguinte:

“1. Na inicial a consumidora alega que desconhece qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada, razão pela qual foi surpreendida com o apontamento do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação no valor de R$ 148,68, contudo, a Reclamada aduz que a autora é titular da unidade consumidora localizada na Rua Comendador Henrique, Apto 02 Bairro: Dom Aquino, Cuiabá/MT, e que diante do inadimplemento das faturas é lícita à inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em que pese às alegações da recorrente de que houve a produção de provas pela juíza que proferiu a sentença, observo que a própria reclamada colacionou em sua defesa a informação quanto a juntada de fatura do comprovante de endereço no processo 0023960-14.2014.811.0001. Ademais, ainda que houvesse a consulta ao sistema pela magistrada, entendo que tal fato não é considerado como produção de prova, uma vez que a consulta é pública e que cabe ao julgador adotar em cada caso a decisão que entender mais justa e equânime, para atender aos fins sociais da lei, eis às exigências do bem comum, o art. 6o da Lei 9.099/95, dispõe
:
“Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.”.

Portanto, no presente caso verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ademais, cabe enfatizar que o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

“Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ante
o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021